Tribunal: TJES
Processo: 5013888-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013888-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. PECULIARIDADES DO CASO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado Claudiano Barbosa da Silva a progressão para o regime aberto, com saída antecipada, com base em atestado de conduta carcerária. O Ministério Público alegou ausência de fundamentação da decisão e defendeu a necessidade de exame criminológico em razão da gravidade dos crimes, histórico de evasões e existência de nova ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação diante da omissão em enfrentar a necessidade de exame criminológico;
(ii) analisar se, diante das peculiaridades do caso concreto, a progressão de regime poderia ser concedida sem a realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deixou de enfrentar o argumento ministerial relativo à necessidade de exame criminológico, incorrendo em nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV).

O histórico do apenado revela prática de crimes graves (homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito), existência de outra ação penal, reincidência em evasões do sistema prisional e longa pena remanescente.

Tais elementos afastam a suficiência do atestado de conduta carcerária e autorizam a exigência de exame criminológico como medida necessária à adequada aferição do requisito subjetivo para progressão, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 439/STJ e Súmula Vinculante 26/STF).

A superlotação carcerária, por si só, não justifica concessão de benefício, sobretudo diante de indicativos concretos de periculosidade, não sendo cabível interpretação extensiva da Súmula Vinculante 56/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para anular a decisão, cassar a progressão concedida e determinar a realização de exame criminológico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5013888-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID 15585831) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando
CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA
a progressão para o regime aberto, com determinação de saída antecipada.

Em suas razões recursais (ID 15585831, pág. 8 e ss.), o
Parquet
sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou o argumento ministerial que defendia a necessidade de realização de exame criminológico.

No mérito, pugna pela reforma do
decisum
, afirmando que o simples atestado de conduta carcerária é insuficiente para aferir o requisito subjetivo, dadas as peculiaridades do caso, como a gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito), o longo remanescente de pena, o histórico de evasões do apenado e a existência de outra ação penal em seu desfavor, também por homicídio.

A Defesa, em contrarrazões (ID 15585831, pág. 22 e ss.), requereu o desprovimento do recurso, argumentando que o pedido de exame criminológico possui intento meramente protelatório e que tal avaliação é ineficiente e subjetiva, devendo prevalecer a decisão que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para o benefício.

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15872630), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo tanto a preliminar de nulidade quanto os argumentos de mérito apresentados pelo órgão ministerial de primeira instância.

O Agravante suscita, preambularmente, a nulidade da decisão por vício de fundamentação.

Pois bem.

O dever de fundamentar as decisões judiciais, está previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e é pilar do Estado Democrático de Direito e garantia indispensável contra arbitrariedades.

Não se trata de mera formalidade, mas de um imperativo que assegura às partes o conhecimento das razões que formaram o convencimento do julgador, permitindo o exercício do contraditório e o controle das decisões pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o Ministério Público, em sua manifestação de primeiro grau (evento 240.1), deduziu argumentação robusta e específica sobre a necessidade de realização de exame criminológico antes da análise do pleito de progressão.

Apontou a gravidade concreta dos delitos, a longa pena a cumprir e o histórico do apenado como fatores que demandariam uma avaliação mais aprofundada do requisito subjetivo.

Contudo, a decisão agravada (evento 254.1) limitou-se a afirmar que "o requisito subjetivo encontra-se satisfeito, conforme se infere do atestado de conduta carcerária juntado no evento 247.1", ignorando por completo a tese ministerial.

Não havendo uma linha sequer para refutar, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o exame técnico seria, no caso, dispensável.

Essa omissão viola frontalmente o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, que considera não fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Dessa forma, não havendo enfrentamento do postulado pelo órgão ministerial, emerge a inobservância dos preceitos do art. 93, IX da CF, ou seja, a ausência de motivação, portanto, acarreta a nulidade absoluta do julgado.

Motivo pelo qual , acolho, pois, a preliminar para declarar a nulidade da decisão agravada.

Ainda que superada a preliminar, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e com amparo na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se, no caso concreto, o atestado de boa conduta carcerária é, por si só, suficiente para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A resposta, a meu sentir, é negativa.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, estabelece que a progressão será concedida ao condenado que ostentar "boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento".

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento de que o magistrado da execução não atua como mero homologador de documentos administrativos.

A análise do requisito subjetivo exige uma aferição criteriosa e individualizada, que transcende a mera ausência de faltas disciplinares recentes.

Nesse sentido, a
Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal
são claras ao admitir a realização do exame criminológico, desde que em decisão fundamentada, como ferramenta idônea para a formação do convencimento do julgador acerca do mérito do apenado.

Eis transcritas as súmulas:

Súmula 439, STJ
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Súmula Vinculante nº 26,
STF
“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

O caso em tela se amolda com perfeição à excepcionalidade que justifica a realização da perícia técnica. Vejamos os elementos concretos que afastam a presunção de que a boa conduta carcerária formal reflete a aptidão para o retorno ao convívio social.

Analisando os autos, verifica-se que o
agravado cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Trata-se de crimes de elevada reprovabilidade social, que indicam periculosidade acentuada.

Destaca-se que, o apenado ainda possui um saldo de pena remanescente de
10 anos, 7 meses e 4 dias.

A concessão de um benefício que o coloca em regime aberto, com fiscalização mitigada, exige cautela redobrada.

Ressalta-se ainda que, o
apenado evadiu-se do sistema prisional por duas vezes, além de ter empreendido fuga em outra oportunidade, o que demonstra indisciplina e total descompromisso com o cumprimento da pena. Tais condutas, inclusive, ensejaram sua regressão ao regime fechado em 2020.

Ademais,
fato de o agravado responder a outra ação penal (nº 0002062-41.2013.8.08.0003), também pela prática do crime de
homicídio.

Tal informação, por si só, já seria suficiente para acender um sinal de alerta e justificar uma análise mais aprofundada de sua personalidade.

Ignorar esse conjunto de fatores em favor de um simples atestado administrativo seria fechar os olhos para a realidade da execução e para os riscos que uma reinserção social prematura pode acarretar.

Em sede de execução penal, havendo dúvida razoável sobre a cessação da periculosidade do agente, deve-se prestigiar o princípio
in dubio pro societate
, que preconiza a adoção de medidas que resguardem a segurança coletiva.

Por fim, causa perplexidade a concessão da saída antecipada com fundamento na superlotação carcerária.

Embora a crise do sistema prisional seja uma realidade inegável, sua solução não pode ser a liberação indiscriminada de apenados, sobretudo daqueles que, como o agravado, possuem um histórico de crimes graves e comportamento indisciplinado.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza o Poder Judiciário a abdicar de sua responsabilidade na análise criteriosa dos requisitos legais para a concessão de benefícios.

A decisão recorrida, ao fazê-lo, representou uma temeridade e um risco concreto para a sociedade que esta Corte não pode referendar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em
Execução Penal interposto pelo Ministério Público para
ANULAR
a r. decisão de evento 254.1, por ausência de fundamentação e
DETERMINAR
que o Juízo da Execução, antes de nova deliberação sobre o pleito de progressão de regime, submeta o apenado à realização de
exame criminológico
, a fim de subsidiar a análise aprofundada do requisito subjetivo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.